Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMNISTRADORA DO CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por adquirente de direitos possessórios sobre imóvel que, após negociar com terceiro fraudador, firmou dois termos de confissão de dívida condominial, posteriormente constatada a falsificação da cadeia dominial apresentada. Requereu: (i) a anulação dos termos de confissão de dívida; (ii) indenização por danos materiais decorrentes da fraude; e (iii) compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para anular os termos de confissão de dívida, rejeitando os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Delimita-se no julgamento recursal:
1. eventual perda superveniente do interesse processual diante da regularização cadastral da titularidade do imóvel;
2. legitimidade passiva das rés;
3. existência de dano moral indenizável;
4. legalidade da fixação de honorários de sucumbência com bases de cálculo distintas, diante da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A regularização cadastral da titularidade do apartamento não afasta o interesse processual do autor, que busca não apenas a anulação dos termos de confissão de dívida — títulos executivos extrajudiciais — mas também indenização material e moral.
Reconhece-se a ilegitimidade passiva da ré Vila 21 Condomínios Ltda., por atuar apenas como gestora administrativa do condomínio. A Associação de Moradores, por sua vez, é legítima para responder ao pedido de anulação dos termos e ao pedido de compensação por eventual dano moral, mas não responde pelos danos materiais vinculados à fraude praticada exclusivamente por terceiros.
Não configurado dano moral, ante a ausência de conduta ilícita ou ofensiva aos direitos da personalidade por parte da Associação de Moradores. A fraude decorreu exclusivamente de ação de terceiro estelionatário, igualmente vítima o condomínio.
Quanto aos honorários sucumbenciais, mantém-se a distribuição realizada na sentença, que, à luz dos arts. 85 e 86 do CPC e da jurisprudência do STJ, aplicou corretamente bases de cálculo distintas, segundo o proveito econômico obtido por cada parte, vedando a compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor e recursos das rés conhecidos. Provimento parcial apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré Vila 21 Condomínios Ltda., mantidos os demais termos da sentença, especialmente quanto à inexistência de dano moral e à fixação das bases de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Tese: Em hipóteses de sucumbência recíproca não equivalente, é legítima a fixação de honorários de sucumbência com bases de cálculo distintas para cada parte, vinculadas ao proveito econômico obtido por cada litigante.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, arts. 75, XI, 783, 784, III, 85, 85 § 14, 86, 487, I.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/2/2023, DJe 22/2/2023.
STJ, Súmula 227 (“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”).